Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015120-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOACIR SILVA DE JESUS - CPF: 703.172.891-60 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO FORMULADO PELA DEFESA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DIRETA DA PROVA JUNTO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que indeferiu o pedido de requisição judicial de imagens de segurança de instituição de ensino, sob o fundamento de que competiria à própria defesa, em um primeiro momento, diligenciar diretamente junto à escola.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de requisição judicial de imagens de câmeras de segurança, formulado pela defesa, configura cerceamento de defesa e ilegalidade passível de correção pela via do
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1.

O
Habeas Corpus
pode ser utilizado, em caráter excepcional, para assegurar o devido processo legal, quando evidenciado risco de cerceamento de defesa apto a comprometer a regularidade da persecução penal e, reflexamente, a liberdade do paciente.

2.

A decisão judicial que indeferiu o pedido de requisição direta de prova não obstrui o direito da defesa à produção probatória, ao passo que impõe, de forma razoável, a prévia tentativa de obtenção junto à própria instituição de ensino, nos termos da responsabilidade processual das partes.

3.

O magistrado de origem condiciona eventual requisição judicial à demonstração de negativa ou omissão por parte da escola, hipótese que não restou evidenciada nos autos, tampouco demonstrado o risco de perecimento da prova.

4.

A atuação do juízo está em consonância com o art. 156, I e II, do CPP, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando, na espécie, constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via eleita.

5.

A ausência de demonstração de arbitrariedade ou negativa absoluta de acesso à prova inviabiliza a concessão da ordem, sendo legítima a condução da instrução processual adotada pela autoridade apontada como coatora.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de pedido de requisição judicial de prova não configura cerceamento de defesa quando a decisão, fundamentadamente, condiciona a medida à prévia tentativa de obtenção direta junto ao terceiro detentor da prova. 2. Não há constrangimento ilegal quando o juízo de origem atua em conformidade com os deveres probatórios das partes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LV, da CF/88; art. 156, I e II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 888.542/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOACIR SILVA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
que indeferiu o pedido de produção de prova, determinando que a própria defesa busque as imagens junto à instituição de ensino.

O impetrante sustenta que o
indeferimento da produção da prova viola frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF), além de desconsiderar a regra do art. 156, I, do CPP, que faculta às partes a produção de provas necessárias à elucidação da verdade
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande expeça imediatamente ofício à direção da Escola Estadual Prof. Vanil Stabolito, requisitando as imagens de segurança do dia 21/03/2025, entre 14h e 17h, preservando-se a prova essencial à defesa do Paciente
(Id. 285801898).

Documentação juntada (Id. 285801899).

Liminar Indeferida (Id. 286283387).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (Id. 290442362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em sede de juízo de cognição sumária, foi
indeferida a liminar
, por não estar demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão judicial impugnada (Id. 286283387).

O presente
Habeas Corpus
busca o reconhecimento de ilegalidade na decisão judicial que indeferiu o requerimento da defesa para que o juízo requisitasse, diretamente, as imagens das câmeras de segurança de instituição de ensino (Escola Estadual Prof. Vanil Stabolito), as quais, segundo sustenta, poderiam demonstrar a inocência do paciente ou afastar a versão acusatória.

É cabível a utilização do
Habeas Corpus
para a discussão acerca da legalidade de atos processuais quando a matéria versada envolver possível afronta a garantias e direitos fundamentais do acusado, especialmente nas hipóteses em que o indeferimento da diligência ou da medida requerida pela defesa possa comprometer a regularidade do processo penal e a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Diante da relevância da questão suscitada e da sua aptidão para impactar o equilíbrio da relação processual, revela-se legítima a escolha da via eleita, motivo pelo qual
não merece acolhida a preliminar de inadequação arguida pelo Ministério Público
.

Todavia, no caso em análise, não há demonstração de violação concreta ao direito à prova, tampouco evidência de que a atuação judicial tenha sido arbitrária ou comprometedora ao princípio da paridade de armas.

A decisão do juízo de origem, ao indeferir o pedido de requisição judicial das imagens, não impediu o acesso à prova, mas apenas condicionou a intervenção judicial à iniciativa prévia da defesa, no sentido de buscar diretamente as imagens junto à escola.

Esse entendimento está em harmonia com os princípios do processo penal e com os deveres probatórios das partes, conforme estabelece o art. 156, I e II, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Sabe-se que o magistrado atua como garantidor da legalidade e do contraditório, mas não substitui a defesa na coleta da prova que se encontra em posse de terceiros não relutantes. De fato, o juiz de origem expressamente indicou que, em caso de negativa ou omissão por parte da escola, poderia reavaliar o pleito e determinar a requisição.

A decisão, portanto, não fecha as portas ao acesso à prova, mas estabelece um critério razoável e proporcional para sua obtenção.

Além disso, não consta nos autos nenhuma prova de que a defesa tenha efetivamente solicitado as imagens à direção da instituição de ensino, tampouco demonstração de recusa ou risco iminente de perecimento da prova.

Com efeito, não se trata de indeferimento arbitrário ou de negativa absoluta de produção probatória, mas sim de uma decisão legítima de condução da instrução processual, que respeita a atuação das partes e está ancorada na ideia de responsabilidade processual e iniciativa da defesa.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada (Id. 286283387), em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
inviável a caracterização de constrangimento ilegal na negativa de produção de prova se o indeferimento está devidamente fundamentado
(STJ - AgRg no HC: 888542 RS 2024/0030733-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (grifos meus).

Por fim, cumpre lembrar que o direito à prova não é absoluto, devendo se sujeitar a critérios de pertinência, utilidade e oportunidade, sob pena de se inviabilizar a razoável duração do processo e se banalizar o próprio exercício jurisdicional.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, em parcial consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025